Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE ELETRÔNICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pela prática, em tese, da conduta descrita nos artigos 155 § 4o-B (16 vezes); art. 155, § 4o-B c/c art. 14, II (01 vez); art. 288, art. 299, todos do Código Penal e nas penas do art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/1998.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição por medidas alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
6. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante: TJDFT. Acórdão 1323094, 07061712820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 14/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada